Tribunal: TJES
Processo: 0001876-80.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001876-80.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DO NASCIMENTO SOUSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001876-80.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DO NASCIMENTO SOUSA, FABIO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889
Advogado do(a) APELANTE: FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES - ES22709-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO - REFORÇO ARGUMENTATIVO - REDISCUSSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Contraditório é o julgado que apresenta uma desconformidade entre a sua fundamentação e conclusão; entre os elementos da fundamentação; entre a ementa do acórdão e o voto condutor etc., vícios que acarretam a ausência de lógica no julgado. 2. A colenda Câmara reconheceu que o Juízo não procedeu à mais correta fundamentação dos vetores negativados, razão pela qual reformou parte da sentença para, com base em elementos concretos extraídos do conjunto probatório, realizar o reforço argumentativo cabível, conforme autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça.3. Tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao entendimento da defesa, o que não é permitido em sede de embargos de declaração. 4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001876-80.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DO NASCIMENTO SOUSA, FABIO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889
Advogado do(a) APELANTE: FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES - ES22709-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Embargos declaratórios opostos por
MAYCON DO NASCIMENTO ROSA
em face do acórdão exarado pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelo por ele interposto.

Em suas razões alegam apontam a ocorrência de contradição no v. acórdão, quando reconheceu que as circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma equivocada, mas mesmo assim manteve a pena-base aplicada.

É um breve relato. Passo a decidir.

Na forma do artigo 619 do CPP, os embargos de declaração possuem a finalidade de completar a decisão omissa, ambígua, obscura ou contraditória.

Contraditório é o julgado que apresenta uma desconformidade entre a sua fundamentação e conclusão; entre os elementos da fundamentação; entre a ementa do acórdão e o voto condutor etc., vícios que acarretam a ausência de lógica no julgado.

Nessa linha de raciocínio, nota-se que o embargante equivoca-se em relação ao escopo do recurso de embargos declaratórios, uma vez que utiliza de fundamentos já analisados e decididos pelo órgão colegiado.

Ademais, segundo entendimento jurisprudencial, desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos delineados pelo recorrente, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

A colenda Câmara reconheceu que o Juízo não procedeu à mais correta fundamentação dos vetores negativados, razão pela qual reformou parte da sentença para, com base em elementos concretos extraídos do conjunto probatório, realizar o reforço argumentativo cabível.

Como se sabe,
"
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como à alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta foi reduzida
[...]" (HC n. 358.518/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017.) (AgRg no AREsp n. 2.281.406/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Este é o caso dos autos, na medida em que deduzindo fundamentação idônea o Colegiado entendeu por manter a pena-base aplicada na r. sentença, não havendo contradição a ser saneada.

Dessa forma, o que se extrai das alegações do embargante é uma tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.996.955/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.